Tribunal: STF
Processo: ARE 718267
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-08-26
Data de publicação: 2014-08-26

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OMISSÃO PARCIALMENTE CARACTERIZADA. QUESTÃO NÃO ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO DE NULIDADE DE JULGAMENTO DE RECURSO ESPECIAL EM SEDE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO DE ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE PARA SANAR OMISSÃO, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.



    I - Inviável a análise de suposto vício em julgamento de recurso especial pelo STJ, em sede de recurso extraordinário interposto de acórdão do TJDFT.



    II - A apreciação de eventual vício no julgamento realizado no Superior Tribunal de Justiça, ainda que enseje nulidade absoluta, não poderá se analisado nos autos de recurso extraordinário, pois esse não deriva das decisões que se pretende anular.



    III - Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para sanar a omissão reconhecida e acrescentar os fundamentos expostos.